Tribunal: STJ
Processo: 0005057-54.2019.8.16.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007615 - PR(2025/0292586-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ JORGE GRELLMANN
ADVOGADOS
: LACI DE ROCCO - PR022013
MAX GRELLMANN - PR081289
AGRAVADO
: NELI DE MORAES DOBLER
ADVOGADO
: ZAQUEU CABRAL DE OLIVEIRA - PR092942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. MANDATO. ACORDO JUDICIAL FIRMADO SEM A
ANUÊNCIA DA CLIENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES A
TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO DOS DEVERES ÉTICOS E CONTRATUAIS. DEVER DE
INDENIZAR.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A relação entre advogado e cliente é pautada pela confiança e pela
lealdade, impondo ao profissional o dever de representar os interesses do
mandante com zelo e diligência. A outorga de poderes para transacionar não
autoriza o causídico a celebrar acordos sem a prévia consulta ao cliente,
tampouco a apropriar-se da integralidade dos valores recebidos a título de
honorários, em patamar superior ao contratado.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu que o recorrente celebrou acordo em demanda trabalhista sem a
presença da autora e reteve a totalidade do montante pago pela empresa
executada, sob a justificativa de quitação de honorários, quando o contrato
previa a retenção de apenas 30%.
3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela,
aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe
contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa
séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem
o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e
impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados.
4. Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido
coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior
in casu
Tribunal de Justiça.
5. Ademais, para suplantar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da
ilicitude da conduta, do nexo de causalidade e da existência de danos, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56537980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c94762f4-e83d-4341-aa3b-f5b7a1ddfdee

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c94762f4-e83d-4341-aa3b-f5b7a1ddfdee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007615 - PR(2025/0292586-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ JORGE GRELLMANN
ADVOGADOS
: LACI DE ROCCO - PR022013
MAX GRELLMANN - PR081289
AGRAVADO
: NELI DE MORAES DOBLER
ADVOGADO
: ZAQUEU CABRAL DE OLIVEIRA - PR092942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. MANDATO. ACORDO JUDICIAL FIRMADO SEM A
ANUÊNCIA DA CLIENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES A
TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO DOS DEVERES ÉTICOS E CONTRATUAIS. DEVER DE
INDENIZAR.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A relação entre advogado e cliente é pautada pela confiança e pela
lealdade, impondo ao profissional o dever de representar os interesses do
mandante com zelo e diligência. A outorga de poderes para transacionar não
autoriza o causídico a celebrar acordos sem a prévia consulta ao cliente,
tampouco a apropriar-se da integralidade dos valores recebidos a título de
honorários, em patamar superior ao contratado.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu que o recorrente celebrou acordo em demanda trabalhista sem a
presença da autora e reteve a totalidade do montante pago pela empresa
executada, sob a justificativa de quitação de honorários, quando o contrato
previa a retenção de apenas 30%.
3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela,
aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe
contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa
séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem
o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e
impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados.
4. Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido
coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior
in casu
Tribunal de Justiça.
5. Ademais, para suplantar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da
ilicitude da conduta, do nexo de causalidade e da existência de danos, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54962437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:47
Código de Controle do Documento: 5f790cfc-80b4-41bc-900f-7ec6385423eb

Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por LUIZ
JORGE GRELLMANN, fundado no
III, da Constituição Federal, contra v. acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 782-783):

"APELAÇÃO. 'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS'. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR
AFASTADA.
PRESCRIÇÃO
ARGUIDA
PELO
APELANTE.
INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO
ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INTELECÇÃO DO ARTIGO 14, §
4o, DO CDC E ARTIGO 32, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. AUTORA
QUE CONTRATOU O REQUERIDO PARA ATUAR EM SEU FAVOR EM
DEMANDA TRABALHISTA. ADVOGADO QUE CELEBROU ACORDO NA
DEMANDA TRABALHISTA SEM ANUÊNCIA DA CLIENTE, ORA AUTORA,
LEVANTOU E RETEVE OS VALORES RECEBIDOS. CONDUTA
CONTRÁRIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ÓRGÃO DE CLASSE. ATUAÇÃO
ILÍCITA DO REQUERIDO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUTORA QUE TEVE PREJUÍZOS EM
DECORRÊNCIA DA SUA ATUAÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS
DANOS
MATERIAIS.
DANO
MORAL
MANIFESTO.
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE ATENDE AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA JUSTA
CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA
ESCORREITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO."

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 784).
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 421, caput e parágrafo
único, e 421-A,
, do Código Civil; 32 e 33 da
; e 14, § 4o, do Código de
caput
Lei 8.906/1994
Defesa do Consumidor (fls. 824-837).
Sustenta que:
i) haveria afronta à liberdade de contratar e à intervenção mínima nas relações
privadas, pois o acórdão teria relativizado a procuração ampla e a declaração de autorização para
retenção antecipada dos honorários, sem base jurídica para afastar a vontade manifestada pelas
partes.
ii) haveria desconsideração dos poderes outorgados, porque o mandatário teria
firmado acordo e recebido valores dentro da autorização conferida, de modo que a atuação
estaria coberta pelo mandato e não poderia ser invalidada ou ter seus efeitos afastados.
iii) haveria responsabilização sem comprovação de culpa, pois a responsabilização
pessoal do advogado exigiria prova de dolo ou culpa, inexistente nos autos, e eventual excesso
na retenção decorreria de erro de cálculo, o que imporia compensação entre o que seria devido à
cliente e os honorários.
iv) não haveria relação de consumo apta a justificar inversão do ônus probatório, e a
impugnação de autenticidade da declaração de autorização sem perícia grafotécnica deveria ser
desconsiderada, caracterizando aceitação tácita do documento e dos descontos antecipados.
v) haveria necessidade de reconhecer a natureza alimentar dos honorários e o direito
de
uma vez que os pagamentos do acordo teriam cessado por fato
abatimento/compensação,
superveniente da devedora, não imputável ao patrono.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 851-857).
Documento eletrônico VDA54962437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:47
Código de Controle do Documento: 5f790cfc-80b4-41bc-900f-7ec6385423eb

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Na espécie, não há que se falar em violação aos arts. 421, caput e parágrafo único, e
421-A,
, do Código Civil, 32 e 33 da
e 14, § 4o, do Código de Defesa do
caput
Lei 8.906/1994
Consumidor, uma vez que o Tribunal de origem, com arrimo no caderno fático-probatório dos
autos e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu como incontroverso que a
procuração outorgada não autorizasse que o recorrente aderisse a acordos sem consultar o
recorrido, tampouco de reter os valores oriundos do cumprimento do acordo firmado,
configurando ilicitude em sua conduta, apta a gerar responsabilização civil, senão vejamos (fls.
787-793):

"Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade do requerido pela
falha na prestação de serviço advocatício, na medida em que a autora alega
ter entabulado contrato para que o requerido lhe representasse em demanda
trabalhista e o requerido, sem sua autorização, firmou acordo naquele feito e
não lhe repassou o importe recebido.
Por sua vez, o requerido argumenta que tinha poderes para transacionar e
que Neli autorizou que ficasse com as primeiras parcelas do acordo para
pagamento de seus honorários, não havendo qualquer ato ilícito de sua parte
a autorizar indenização por dano material e, muito menos, por dano moral,
além de ainda lhe ser devido honorários pela autora no importe de
R$8.753,49 (oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove
centavos).
Ab initio, a relação firmada entre advogado e cliente é contratual, de modo
que, ao entabular contrato de prestação de serviços advocatícios, o
procurador assume obrigação de meio e não de resultado. Todavia, em que
pese não haja a obrigação de obter êxito na demanda, existe a
obrigatoriedade de representar o cliente em juízo com zelo, profissionalismo,
atenção e cuidado, empregando todos os meios necessários para defender
seus direitos e interesses.
(...)
Assim, passa-se à minudente análise das provas e o seu cotejo com os fatos
narrados.
Para a elucidação dos fatos, foi produzida, além da prova documental
carreada ao caderno processual, prova oral, por meio de audiência de
instrução e julgamento, encontrando-se os relatos no mov. 88.1. Dada a
relevância, passa-se à transcrição.
(...)
Ainda que o apelante alegue que não deve ser considerado o relato da
testemunha arrolada pela autora, sua irresignação não encontra amparo,
visto que a testemunha foi compromissada, não possui nenhum vínculo com
as partes e, muito menos, interesse na solução do litígio, diferente do
informante que arrolou, com o qual possui vínculo empregatício.
De outra banda, o documento que o apelante sustenta que obteve autorização
da autora para o desconto antecipado dos honorários encontra-se no mov.
42.8, porém, a autora impugna a autenticidade de tal documento, afirmando
não ser de seu punho a assinatura nele constante e, de fato, a assinatura
diverge dos demais documentos apresentados.
Extrai-se a assinatura apresentada pela autora (mov. 1.5):
(...)
Documento eletrônico VDA54962437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:47
Código de Controle do Documento: 5f790cfc-80b4-41bc-900f-7ec6385423eb

Já a assinatura constante no documento de mov. 42.8, apresentado pela
defesa:
(...)
Ademais, diferente do que defende o apelante, o fato de poder firmar acordo
e transacionar como procurador constituído pela autora não lhe confere o
direito de aceitar propostas sem ao menos consultar sua cliente e, muito
menos, de reter os valores recebidos, de modo que sua conduta se mostrou
temerária, desonrosa e sem ética.
Nos termos delineados pela sentença (mov. 136.1):
'Da análise dos autos, nota-se que no processo no 00636-2008-095-09-00-5,
foi estabelecido que a empresa executada (Pluma Conforto e Turismo Ltda),
pagaria em favor da parte autora a importância líquida de R$ 115.500,00
(cento e quinze mil e quinhentos reais) em trinta e três parcelas no valor de
R$ 3.500,00, cada uma, com vencimento todo dia 11 de cada mês, ou dia útil
subsequente, iniciando-se em 11/10 /2014.
Todavia, conforme comprovantes de pagamentos constantes no mov. 1.17, a
empresa executada deixou de cumprir com o acordo estabelecido, efetuando
o pagamento de apenas a quantia de R$38.500,00 (trinta e oito mil e
quinhentos reais). Assim, uma vez que deixou de cumprir o acordo e com a
decretação da recuperação judicial da empresa executada, restou como
crédito remanescente liberado em favor da parte autora o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais).
Entretanto, consoante as provas e informações constantes nos autos, com
relação aos valores de 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais),
provenientes do acordo firmado na demanda trabalhista, a autora não
usufruiu de nenhuma das parcelas pagas por aquela empresa executada. Pelo
contrário, denota-se que o favorecido de todas as parcelas pagas foi o
próprio réu (mov. 1.17) como forma de recebimento dos honorários,
deixando de repassar os valores que seriam de direito da autora.
No entanto, o contrato de honorários juntado nos autos (mov. 47.2) é claro
ao dispor que 'O contratante pagará ao Contratado honorários advocatícios
à razão de 25% do total da condenação, em caso de cálculo haverá um
acréscimo de 2%, em caso de recurso à instância superior pagará mais 3%'.
Tal fato demonstra que o montante que deveria ser garantido à autora era o
percentual de 70% (setenta por cento) do crédito obtido, qual seja, R$
26.950,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais), enquanto que o réu
deveria beneficiar-se da quantia de R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e
cinquenta reais), equivalente à 30% (trinta por cento) dos honorários
contratuais que foram estabelecidos.
Percebe-se claramente que o réu realizou a retenção de forma totalmente
indevida do crédito da cliente ao obter para si só, o valor integral do acordo
que foi parcialmente cumprido. Isso não quer dizer que o patrono é obrigado
a receber seus honorários em parcelas, contudo, não se mostra devida a
prática de apropriação integral do crédito, sob pena de obtenção de valores
a mais do que seriam devidos a título de honorários.
Ademais, caberia ao próprio advogado, durante a realização do acordo,
insurgir-se quanto a forma em que ocorreriam os pagamentos, a fim de
requerer o desmembramento de seus créditos, nos termos do que já foi
entendido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 23010), contudo,
não o fez.
Ainda, a forma em que realizado o pagamento de parte dos honorários se
mostra ainda mais indevida, uma vez que, conforme consta na ata de
audiência (mov. 1.15), a autora não se encontrava presente no dia da
realização do acordo, ante a informação 'Ausente o(a) exeqüente'. Presente o
(a) advogado(a), Dr(a). Luiz Jorge Grellmann, OAB no
'.
30128/PR.
Diante da conduta do requerido, não há dúvidas sobre o dever de
ressarcimento.
(...)
Observa-se que o proceder do causídico, ora requerido, foi eivado de
negligências que causaram danos à autora e, como a falha na prestação do
Documento eletrônico VDA54962437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:47
Código de Controle do Documento: 5f790cfc-80b4-41bc-900f-7ec6385423eb

serviço pelo requerido é notória, estando caracterizada sua desídia, não há
como afastar o dever de indenizar os prejuízos que a autora suportou, assim
como já determinou a sentença, que não merece retoques neste ponto.
Destaca-se que o requerido recebeu R$38.500,00 (trinta e oito mil e
quinhentos reais), conforme comprovam os recibos de mov. 1.17 e o pedido
de dano material formulado pela autora no importe de R$26.950,00 (vinte e
seis mil, novecentos e cinquenta reais), já está levando em consideração os
honorários de 30% (trinta por cento) do requerido, razão pela qual seu
pedido reconvencional não encontra nenhum amparo."

Conforme destacado, o autor logrou êxito em comprovar os elementos
configuradores da responsabilidade civil (conduta ilícita, nexo de causalidade e dano), não
havendo demonstração pela ré de qualquer causa capaz de romper o nexo de causalidade.
Dessa forma, quanto aos requisitos da responsabilidade civil, o Tribunal
, ao
a quo
manter a sentença de procedência do pedido indenizatório, consignou que o nexo causal está
amplamente demonstrado através de elementos suficientes a comprovar o defeito e o dano, aptos
a legitimar a condenação imposta.
Em casos análogos, esta Corte Superior já decidiu no seguinte sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
ADVOGADO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FRAUDE.
ALVARÁS
JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO FINAL. BLOQUEIO DOS BENS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Recurso especial relacionado com uma série de demandas indenizatórias
cíveis ajuizadas por antigos clientes do escritório de advocacia do
recorrente, Maurício Dal Agnol.
2. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que o recorrente
desrespeitou os limites de seu mandato ao reter indevidamente quantias que
pertenciam à recorrida, na condição de seu advogado, realizando o
levantamento de alvarás judiciais sem efetuar os respectivos repasses.
3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria
clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a
quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-
fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-
sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples
descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos
materiais e morais causados.
(...)
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
, relator Ministro
(REsp n. 1.740.260/RS
RICARDO VILLAS BÔAS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
CUEVA,
26/6/2018,
29/6/2018,

Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, é evidente que a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas,
revelando a inadmissibilidade do reclamo, porquanto, para se suplantar a conclusão a que
chegou a Corte de origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa,
providência vedada a este Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos da Súmula 7
do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54962437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:47
Código de Controle do Documento: 5f790cfc-80b4-41bc-900f-7ec6385423eb

Havendo nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54962437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:47
Código de Controle do Documento: 5f790cfc-80b4-41bc-900f-7ec6385423eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.007.615 / PR
Número Registro: 2025/0292586-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041142720258160117 00050575420198160117 41142720258160117 50575420198160117
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ JORGE GRELLMANN
ADVOGADOS : LACI DE ROCCO - PR022013
MAX GRELLMANN - PR081289
AGRAVADO
: NELI DE MORAES DOBLER
ADVOGADO
: ZAQUEU CABRAL DE OLIVEIRA - PR092942
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 4e79ac4f-92df-4397-988c-ed45bd79baeb

Documento eletrônico VDA56427640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 4e79ac4f-92df-4397-988c-ed45bd79baeb